Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732521-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736719-67.2020.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 165211492 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ausentes os indícios de abuso da personalidade. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que deve ser acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto demonstrado o abuso do direito. Assevera que a ré foi constituída, originariamente, como uma associação sem fins lucrativos que tinha por objetivo promover os interesses e fortalecer institucionalmente os respectivos associados perante as autoridades públicas, aos órgãos de classe, à sociedade civil e à comunidade em geral. Contudo, aduz que se transmutou em sociedade empresária e passou a operar no mercado. Ressalta que a executada, em decorrência da usurpação de sua finalidade, auferiu lucros e movimentou cifras milionárias, beneficiando diretamente os seus associados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE, para que os demais agravados respondam, direta e solidariamente, pelo débito exequendo. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49832738 e 49832739. O agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo, sem a formulação de pedido para a antecipação da tutela recursal. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A BANRISUL (51233879), o BRB – Banco de Brasília (51114167), o Banco do Estado do Pará S/A (50990009) e o Banco do Brasil S/A (50847968) apresentaram contrarrazões. O Ministério Público, por meio do parecer de ID 51862191, reiterou o pedido de suspensão do processo feito na primeira instância pelo Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado – GAECO, em razão da pendência das seguintes ações penais referentes a suposto esquema criminoso que tem por origem contratos sem licitação entre BRB e as pessoas jurídicas ASBACE, FUNDAÇÃO ASBACE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, FAEP – FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS e INVESTIMENTOS ATP: 1) Quadrilha - 0055581-84.2007.8.07.0001 (2007.01.1.061963-3); 2) Crime licitatório - 0055837-27.2007.8.07.0001 (2007.01.1.109088-5); 3) Crime licitatório - 0055906-59.2007.8.07.0001 (2007.01.1.122602-4); 4) Crime licitatório e lavagem de dinheiro - 0084323-85.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078205-6); e 5) Peculato e lavagem de dinheiro - 0084324-70.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078215-2). É o relatório. Decido. Consoante relatado, observa-se que a agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE. De primeiro plano, cabe ressaltar que a relação havida entre as partes é de natureza cível e, portanto, deve ser analisada sob o regramento do artigo 50 do Código Civil. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é no sentido de que se afigura imprescindível a demonstração da ocorrência dos requisitos autorizadores inscritos no artigo 50 do Código Civil, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme se extrai dos seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao consignar inexistirem bens penhoráveis da empresa e concluir ter havido encerramento das atividades, entendeu estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do CC , pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2.2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1853199/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) –grifo nosso. Assim, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica autônoma da pessoa jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Consoante se infere do mencionado dispositivo, para o deferimento do pedido, em caso de abuso da personalidade jurídica, não só se pressupõe a insolvência da pessoa jurídica, mas também o desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Cumpre ressaltar que se trata de exceção à regra, devendo somente ser deferida quando caracterizado o abuso, como forma de limitar e coibir o uso indevido do privilégio que detém a pessoa jurídica. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido não constitui, por si só, elemento suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica. Assevere-se que não se olvida que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 15/8/2023, afetou os Recursos Especiais 1.873.187 e 1.873.811 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.210) para definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular das atividades da empresa. Contudo, não houve a determinação de suspensão das ações que versem sobre o tema. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado – GAECO, foi deflagrada a Operação Aquarela, em tramitação perante a 1a Vara Criminal de Brasília, tratando de esquema criminoso que tem por origem contratos sem licitação entre BRB e as pessoas jurídicas ASBACE, FUNDAÇÃO ASBACE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, FAEP – FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS e INVESTIMENTOS ATP, visando a execução de serviços e/ou fornecimento de bens com preços superfaturados. Observa-se, portanto, que tanto a agravante como a agravada, estão envolvidas diretamente nos fatos que ensejaram as seguintes ações penais: 1) Quadrilha - 0055581-84.2007.8.07.0001 (2007.01.1.061963-3); 2) Crime licitatório - 0055837-27.2007.8.07.0001 (2007.01.1.109088-5); 3) Crime licitatório - 0055906-59.2007.8.07.0001 (2007.01.1.122602-4); 4) Crime licitatório e lavagem de dinheiro - 0084323-85.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078205-6); e 5) Peculato e lavagem de dinheiro - 0084324-70.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078215-2). Além disso e em decorrência da Operação Aquarela, o Ministério Público ingressou com ação de improbidade de n.o 2008.01.1.040661-6 (0018337-87.2008.8.07.0001). Se não bastasse, tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília, ação proposta pela requerida ASBACE que pretende a conversão de sua liquidação extrajudicial em liquidação judicial, n. 0040427- 37.2014.8.07.0015. Todas essas ações ainda não foram julgadas em definitivo. Certamente, os eventuais resultados dos supracitados julgamentos influenciarão na resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ASBACE, uma vez que as condutas dos associados estão diretamente relacionadas à verificação das premissas autorizadoras para a desconsideração da personalidade jurídica. A suspensão do processo consiste em sua paralisação temporária, sobrestando-se a prática de atos processuais que não os de caráter urgente. O artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de suspensão do processo, assim elencando-as: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (grifo nosso) Decerto, a suspensão do processo classifica-se em necessária ou facultativa, sendo as primeiras estabelecidas dos incisos I, III, IV, V. VI e VII do dispositivo acima transcrito. De outro lado, as hipóteses de suspensão facultativa do processo se encontram elencadas nos incisos II, IX e X do artigo 313. Arruda Alvim explana que, a hipótese do inciso V, alínea “a”, do artigo 313 refere-se à questão prévia de natureza prejudicial: Suspende-se o processo se a decisão do mérito depender de decisão a ser proferida sobre o objeto principal de outro processo já pendente. De acordo com grande parte da doutrina, o dispositivo trata, mais especificamente, de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa). Como explica Thereza Alvim, na linha de José Carlos Barbosa Moreira, as questões prévias se desmembram em preliminares e prejudiciais, sendo que a diferença entre elas seria a seguinte: enquanto aquelas tornam dispensável ou impossível a solução de outra questão subsequente, estas, as prejudiciais, influenciam o sentido em que a questão subsequente será decidida. - A suspensão, nesse caso, nunca poderá exceder um ano como preceitua o art. 313, § 4.o, primeira parte, do CPC/2015.1 Por conseguinte, tem-se que há prejudicialidade externa a ser reconhecida entre a demanda de origem e as ações retromencionadas, pois, consoante já salientado, no bojo daquelas demandas poderá ser revelado, ou não, a existência de requisitos autorizadores da pretensão de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASBACE. Ressalte-se, nesse aspecto, que não se mostra viável, ao menos neste momento processual, a decretação da suspensão também dos autos originários, na medida em que, além da maior amplitude do objeto jurídico lá contido, há pedido de suspensão formulado pelo MPDFT que ainda não fora analisado pelo Juízo a quo. Por conseguinte, a determinação do sobrestamento dos autos de referência, nessas condições, resultaria em evidente supressão de instância. Com estas considerações, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento até o julgamento ações penais 1) Quadrilha - 0055581-84.2007.8.07.0001 (2007.01.1.061963-3); 2) Crime licitatório - 0055837-27.2007.8.07.0001 (2007.01.1.109088-5); 3) Crime licitatório - 0055906-59.2007.8.07.0001 (2007.01.1.122602-4); 4) Crime licitatório e lavagem de dinheiro - 0084323-85.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078205-6); e 5) Peculato e lavagem de dinheiro - 0084324-70.2008.8.07.0001 (2008.01.1.078215-2). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. 1 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1353723295/manual-de-direito-processual-civil. Acesso em: 2 de Dezembro de 2022. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 às 13:15:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora